Tribunal: TJSP
Processo: 1001496-65.2020.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE EM PROCEDIMENTO LEGÍSTICO. PLEITO DE COMPENSAÇÃO POR LESÕES MORAIS COLETIVAS.

A compensação por lesão moral coletiva exige confirmação singular da comoção social provocada pelos atos ilícitos.

Provimento da apelação interposta pelos requeridos, com extensão de seus efeitos ao interessado, não

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE EM PROCEDIMENTO LEGÍSTICO. PLEITO DE COMPENSAÇÃO POR LESÕES MORAIS COLETIVAS.

A compensação por lesão moral coletiva exige confirmação singular da comoção social provocada pelos atos ilícitos.

Provimento da apelação interposta pelos requeridos, com extensão de seus efeitos ao interessado, não apelante, e prejuízo do recurso do Ministério Público.